Tribunal: STF
Processo: ADI 846
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
- Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de liminar.
Legitimação  ativa.
          -  Instituição   integrada  por   servidores  publicos  que
constituem  fração de determinada  categoria funcional não e entidade
de    classe    legitimada    para     propor    ação    direta    de
inconstitucionalidade.
          Ação direta de inconstitucionalidade  não conhecida.